Tribunal: TJES
Processo: 0003650-13.2015.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003650-13.2015.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
APELADO: BRUNO JEFFERSON PEREIRA CAMPOS
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº

0003650-13.2015.8.08.0008

EMBARGANTE
:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

EMBARGADO: BRUNO JEFFERSON PEREIRA CAMPOS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível antes por ela manejado, tão somente para que a correção do valor da indenização adote o índice da Taxa Selic.

Em suas razões, aduz a parte embargante, em suma, que o v. acórdão é omisso ao não analisar a ausência de quitação do prêmio relacionado ao genitor da apelada.

Alega, outrossim, que deve ser aclarado o termo inicial da incidência da Taxa Selic.

Contrarrazões no evento 3924089 pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Em pretérita oportunidade, de forma clara, fiz constar que a legitimidade deve ser analisada com base na teoria da asserção e, quando do acidente que vitimou o pai do ora embargado, o mesmo
“era empregado da empresa Granales (estipulante) e havia apólice de seguro em plena vigência (período entre 19/09/2013 a 19/09/2014), conforme fl. 110 do feito executivo.
”

Assim, resta satisfatoriamente demonstrada a responsabilidade da ora embargante pelo pagamento do valor segurado.

Com relação ao termo inicial da incidência da Taxa Selic, o voto antes proferido fez constar que o entendimento sufragado em primeiro grau estava escorreito, considerando, sobretudo, que houve depósito judicial da quantia perseguida.

Também fora consignado em primeiro grau – e corroborado em meu voto – que o termo inicial será aquele da data de contratação do seguro.

Destarte, aqui também não se verifica omissão.

Por derradeiro, quanto ao pedido da parte embargada de aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do CPC/15, entendo que tal pretensão não deve prosperar, já que, pelas razões ora expendidas, verifica-se que a embargante não abusou da faculdade de recorrer, porquanto atuou nos estritos limites de pleitear a integração do julgado sem demonstrar, em primeira análise, o intuito de procrastinar a solução do litígio.

Sendo assim, incabível, neste momento, o acolhimento do pedido de imposição da multa prevista no dispositivo acima citado, o que não impede, contudo, a sua aplicação em caso de interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL –

VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC - INEXISTENTES
– REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS –
IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS – VIÉS PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS – NÃO VERIFICADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem via processual adequada tão somente para a integração do
decisum
, sendo que o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
Não verificado, neste primeiro intento, o viés protelatório dos aclaratórios, se mostra indevida a condenação da embargante ao pagamento da respectiva multa.

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.